Tribunal: TJMT
Processo: 0007754-56.2016.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007754-56.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 053.989.701-94 (APELANTE), DOUGLAS BORGES DE SOUZA FILHO (VÍTIMA), JULIO CESAR SCHUSSLER SCHMIDT - CPF: 045.102.551-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CONCURSO FORMAL – FATOR QUE RECRUDESCE A PENA ACIMA DO MÍNIMO – PLEITO ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA –POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA FIXADA SEM APRESENTAR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO – PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CRITÉRIO BIFÁSICO – RECURSO PROVIDO.

Inviável conduzir a pena de multa ao patamar mínimo cominado, uma vez que há, no caso concreto, a existência do concurso formal de crimes, o que enseja em majoração da reprimenda acima do mínimo.

Inexistindo fundamentação apta a conduzir a pena de multa no valor definido na sentença, impõe-se a sua redução, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Lucas Eduardo Rodrigues Pereira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 7754-56.2016.8.11.0064 (Cód. 647133), julgou procedente ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual e condenou o apelante como incurso nas sanções previstas no art. 157,
caput
, c/c art. 70, ambos do Código Penal,
ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto. (Id 95230993 e 95230995)

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação onde requer por ausência de fundamentação idônea, a readequação da pena-multa ao mínimo legal, ou ao menos reduzida ao patamar estabelecido pelos Tribunais Superiores. (Id 95231451)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a decisão ora vergastada. (Id 95231452)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue. (Id 100438950)

““Apelação Criminal – – Roubo [art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do Código Pena] – sentença condenatória - irresignação defensiva – reclamada redução da pena pecuniária – improcedência – nu mero de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional - decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foram questionadas pelo apelante.

A defesa de Lucas busca a redução da pena de multa ao patamar mínimo ou, alternativamente, a sua redução ao patamar estabelecido pelos Tribunais Superiores.

Para melhor análise do pleito, necessária a transcrição parcial da sentença:

“[...] A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de apreciar os
antecedentes
e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social
do réu. As
circunstâncias

e consequências do crime
são as próprias do tipo em questão. Os
motivos
são egoísticos, mas estão interligados à culpabilidade. As
vítimas
em nada contribuíram à conduta criminosa.

Assim, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 60 (sessenta) dias multa
.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas, visto que a condenação penal existente se deu por fato posterior ao delito ora analisado, consoante extratos de fls. 141/143, o que não configura reincidência. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP e
diminuo em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada
. Na terceira fase dosimétrica, considerando que, durante a ação, foram atacados 02 (dois) patrimônios distintos, entendo que
a aplicação do disposto no art. 70 do CP deve ser realizada à fração de 1/6
. No mais, não há causas especiais de diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto,
torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
. [...]”
(Id. 95230993)

Extrai-se dos autos que o douto magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não as considerou desfavoráveis ao apelante, fixando a pena privativa de liberdade do patamar mínimo cominado no artigo 157,
caput
do Código Penal.

No entanto, sem apresentar qualquer justificativa, cominou a pena pecuniária em 60 (sessenta) dias-multa.

Prosseguindo no cálculo dosimétrico, reduziu ambas as penas na fase intermediária, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, conduzindo a pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, em desatenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sem interposição de recurso ministerial quanto a este ponto, não devendo reforma-se a pena por haver apenas recurso defensivo nos autos, em atenção ao princípio da
“non reformatio in pejus”
.

Reduziu-se a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Na fase derradeira, ante o concurso formal de crimes, acrescentou 1/6 (um sexto) às penas, perfazendo o
quantum
definitivo de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

O valor unitário do dia-multa foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, levando em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Quanto à pretensa fixação da pena de multa no mínimo legal previsto, verifico não ser possível, uma vez que esta deve guardar proporção à pena privativa de liberdade estipulada que,
in casu
, se encontra em patamar acima do mínimo previsto pelo tipo penal.

O cálculo da quantidade da pena de multa deve respeitar o sistema trifásico de dosimetria, de maneira que o julgador deve se valer dos mesmos critérios usados na aplicação da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Neste sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal). 2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. [...]
(REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019)

Importante salientar que a pena de multa é fixada em dois momentos distintos, denominado critério bifásico.

No primeiro, estipula-se a quantidade (número) de dias-multa, que deve ser sopesado de acordo com o sistema trifásico supracitado (circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, agravantes e/ou atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição de pena); e, no segundo, o valor unitário de cada dia-multa, que tem como base a situação econômica do réu, consoante determina o artigo 60,
caput
, do Código Penal.

Destaca-se que o artigo 49 do Código Penal estabelece os limites para a fixação da quantidade de dias-multa (mínimo de 10 dias-multa e máximo de 360 dias-multa), assim como há limites previstos em cada tipo penal acerca da pena privativa de liberdade.

A pena de multa não pode ser irrisória, sob pena de não cumprir com o seu caráter repressivo e preventivo, ou muito exacerbada, a ponto de o condenado não conseguir adimpli-la.

Deve-se, portanto, analisar todos os aspectos quando de sua fixação.

No presente caso, da leitura da sentença, verifica-se que o juiz singular não reconheceu nenhuma circunstância judicial desfavorável e na terceira fase, a pena se tornou definitiva com aumento de 1/6 (um sexto), pois presente o reconhecimento do concurso formal.

Nessa toada, considerando que a pena privativa de liberdade restou fixada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, impõe-se a redução da pena-multa, pois se mostra desarrazoado e desproporcional, passando para
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, através do Ministro Edson Fachin, em despacho na Ação Penal nº 1.030, afirmou que o índice de atualização imposto a ser aplicado no cálculo de multa é o IPCA-E. Em caso de mora, o valor deve ser corrigido pela taxa Selic.

No caso dos autos, tomando por base o valor do salário mínimo à época dos fatos no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a atualização do valor da multa do apelante, até o mês de fevereiro, perfaz o total de R$ 419,14 (quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos).

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto por
Lucas Eduardo Rodrigues Pereira
e
dou-lhe provimento
, fixando o pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022